Tribunal: TJSP
Processo: 4002767-38.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4002767-38.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é embargada EDNA
PEREIRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002767-38.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 45076 morf
2
Embargos n.o 4002767-38.2013.8.26.0114/50000
Embargante:
Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Embargada:
Edna Pereira Leite
Comarca:
Campinas (8a Vara Cível)
Juiz(a):
Bruna Marchese e Silva
VOTO N.o 45.076
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que negou
provimento à apelação.
É o relatório.
Não se pode deduzir que a ausência de
irregularidades administrativas no cadastro do automóvel ou o fato de o nome
da revendedora ter constado do contrato, representam uma efetiva prestação
de serviço pela instituição financeira e que isso, portanto, seria suficiente para
demonstrar a regularidade da cobrança. Constaram do acórdão as razões que
levaram a turma julgadora a, por votação unânime, considerar que não há
prova da efetiva prestação do serviço pela instituição financeira ora
embargante. Meras telas sistêmicas da própria embargante tampouco servem
como meio de prova.
Não há prova de que foi dada oportunidade ao
consumidor de contratar o financiamento sem o seguro, uma vez que a
imagem apresentada nos embargos não indica que foi o consumidor quem
assinalou a opção sim na contratação do seguro. Pelo contrário, trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002767-38.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 45076 morf
3
caractere que já veio inserido no instrumento de adesão que lhe foi
apresentado.
Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca a embargante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica